Tribunal: TJDFT
Processo: 0733112-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS TENTADOS. CRIME CONTINUADO ESPECÍFICO. FRAÇÃO DE AUMENTO. CÚMULO MATERIAL BENÉFICO. REVISÃO IMPROCEDENTE.

1.Não contraria texto expresso de lei penal (artigo 621, I, CPP) o reconhecimento do crime continuado específico (artigo 71, parágrafo único, CP) na hipótese de crimes dolosos contra a vida de vítimas diferentes, cometidos com violência, hipótese em que, para estabelecer-se a fração de aumento a incidir sobre pena mais grave devem ser analisados os requisitos objetivos (quantidade de crimes praticados) e subjetivos, estes consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime, caso em que possível o aumento até o triplo.

2. No caso, foram cometidos dois crimes de homicídios tentados, tendo sido consideradas maculadas as circunstâncias do crime e conduta social, portanto não há que se falar em aumento na fração de 1/6 (um sexto), estando correta a adoção, na sentença, da regra do cúmulo material, mais benéfico ao condenado, nos termos do parágrafo único do artigo 70 do CP.

3. Pedido revisional julgado improcedente.